Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Impenhorabilidade de salário. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Não acolhidos.

I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam o prequestionamento e a integração do acórdão, que apresentaria omissão quanto à possibilidade de penhora de parte do salário do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) à análise da viabilidade da penhora de parte do salário do devedor, considerando as alegações de que o Tribunal teria invertido indevidamente o ônus da prova, exigindo da credora a comprovação dos rendimentos e despesas do devedor, além de ter inobservado precedentes do STJ que permitem a penhora de verbas salariais mesmo diante de dívidas elevadas.
III. Razões de decidir
3. O acórdão considerou válida a negativa da penhora de parte do salário do devedor, com base no art. 833, IV, do CPC, devido à falta de comprovação dos rendimentos e despesas do devedor. O Tribunal entendeu que a penhora seria inviável, pois poderia comprometer a dignidade do devedor e não seria efetiva para a quitação do débito, especialmente em razão do valor elevado da dívida em questão.
4. A embargante cita precedentes não vinculantes do STJ como fundamento para sua argumentação, o que, embora relevante, não impõe obrigatoriedade de seguimento por este Tribunal, que pode, pelo princípio do livre convencimento motivado, discordar do conteúdo do precedente mencionado pela parte, não sendo exigível qualquer distinção ou superação que justifique a sua decisão (CPC, art. 927, inc. III).
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [viabilidade da penhora de parte do salário do devedor], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
7. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, inc. IV, 927, inc. III, 1.022, inc. I a III e 1025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.06.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022; EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe. 24.05.2019; TJDFT, acórdão 1837318, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe. 30.04.2024; acórdão 1728686, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 02.08.2023; acórdão 1350745, Rel. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe. 07.07.2021.